Tribunal: TJDFT
Processo: 0723619-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LIMITAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. CELIA MARIA PEREIRA LOPES move ação contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para cancelar autorização de débito automático de parcelas de empréstimos e faturas de cartão em sua conta corrente, além de exigir a restituição dos valores debitados após comunicar administrativamente a revogação.
2. A sentença confirmou a tutela de urgência, determinou ao BRB o cancelamento definitivo da autorização de débito condenando-o a restituir, de forma simples, valores descontados após o pedido administrativo, descontando montante já devolvido.
3. O BRB recorre para afastar a possibilidade de cancelamento unilateral da autorização, sustentar violação à boa-fé, defender prevalência da força obrigatória do contrato, afastar a aplicação da Resolução Bacen no 4.790/2020 e impedir a restituição dos descontos. CELIA MARIA PEREIRA LOPES apresenta contrarrazões defendendo a legalidade da revogação da autorização e a ilicitude dos descontos posteriores.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação, pelo correntista, da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos e faturas de cartão de crédito; (ii) determinar se é cabível a restituição dos valores descontados após o pedido de cancelamento da autorização, mas antes da concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
5. A revogação da autorização de débito automático pelo correntista é válida e encontra respaldo no art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020, que assegura o direito de cancelamento a qualquer tempo, sem implicar extinção da obrigação contratual principal.
6. A autorização para débito em conta é manifestação de vontade passível de revogação, especialmente em contratos submetidos à legislação consumerista, devendo-se prestigiar a proteção ao consumidor como parte vulnerável da relação.
7. A manutenção dos descontos após o recebimento da notificação formal de revogação da autorização afronta norma regulamentar imposta pelo Banco Central e caracteriza conduta irregular da instituição financeira.
8. Contudo, a restituição dos valores indevidamente descontados deve limitar-se ao período posterior à concessão da tutela de urgência, pois apenas a partir da ordem judicial os débitos passaram a ser expressamente vedados, sendo indevida a devolução dos valores cobrados entre a revogação administrativa e a decisão judicial, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.
IV. Dispositivo
9. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, nessa extensão, deu-se-lhe parcial provimento para restringir a repetição do indébito aos valores descontados após a intimação da decisão que, em tutela de urgência, determinou à instituição financeira que cessasse os descontos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V; CPC, art. 85, §2o; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 23/06/2021, DJe 01/07/2021 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão no 1967797, 0722572-31.2023.8.07.0001, Rel. Designado(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe 28/02/2025.